Tribunal: TJSP
Processo: 1002908-25.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Empresa autora que alega desrespeito pela ré de decisão judicial transitada em julgada no que toca ao valor do tributo que pretende pagar (IPTU – exercícios de 2002 a 2012) – Insurgência contra a r. decisão de primeiro que extinguiu o processo sem exame do mérito – Descabimento - Inadequação da via – Ausência dos requisitos previstos no

Ementa:

APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Empresa autora que alega desrespeito pela ré de decisão judicial transitada em julgada no que toca ao valor do tributo que pretende pagar (IPTU – exercícios de 2002 a 2012) – Insurgência contra a r. decisão de primeiro que extinguiu o processo sem exame do mérito – Descabimento - Inadequação da via – Ausência dos requisitos previstos no artigo 164 do CTN e 335 do CC - Manutenção do decreto de extinção do processo que se impõe – Recurso desprovido.